Tribunal: TJDFT
Processo: 0749069-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0749069-17.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: RT FACTORING LTDA AGRAVADO: MULTI-MIX DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, JOSE ARNOBIO PEREIRA DOS SANTOS DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por RT FACTORING LTDA contra decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia nos autos de execução de título extrajudicial 0710193-18.2024.8.07.0003 que, com fundamento na gestão de acervo e ineficácia prática, indeferiu a penhora do veículo indicado (VW/Kombi 1995/1996) e, de antemão, rechaçou a realização e a reiteração de diligências eletrônicas, inclusive por SISBAJUD, além de suspender o feito por 1 ano, condicionando novas pesquisas à comprovação de alteração fática da questão patrimonial do devedor (ID 253778006). Sustenta a agravante (ID 78163200) que não houve, até o momento, sequer uma consulta SISBAJUD em nome do segundo executado (JOSÉ ARNOBIO PEREIRA DOS SANTOS), e que a busca em face da pessoa jurídica perdurou por janela demasiadamente curta, de modo que não se pode presumir exauridas as vias típicas de constrição. Requer, em sede de tutela recursal, a concessão de efeito suspensivo, com eficácia ativa, para permitir a prática imediata de nova ordem de bloqueio nas contas da agravada MULTI-MIX, dos atos de penhora do veículo indicado e a realização de pesquisa SISBAJUD especificamente em nome do segundo executado, com reiteração por período razoável. É a síntese do necessário. Decido. A concessão de efeito suspensivo/ativo em agravo de instrumento, consoante normas do artigos 1.019, I, e 995, parágrafo único, do CPC, reclama a presença concomitante da probabilidade do direito e do risco de dano grave ou de difícil reparação, consideradas a natureza do provimento impugnado e a reversibilidade da medida. A probabilidade do direito decorre, no caso, da diretriz de que a execução se realiza no interesse do credor, na forma do art. 797 do CPC, da prioridade da penhora de dinheiro e da legitimidade das constrições típicas, bem como do caráter instrumental dos sistemas eletrônicos à disposição do Juízo (SISBAJUD/RENAJUD/INFOJUD) para viabilizar a efetividade da tutela executiva. Não se mostra juridicamente adequada a negativa apriorística e genérica de meios típicos de satisfação — como a penhora de bem indicado e a busca de ativos por SISBAJUD — nem a imposição ao credor do ônus impossível de demonstrar, previamente, alteração fática sigilosa do patrimônio do devedor, mormente quando ausente, em relação ao segundo executado, qualquer tentativa por SISBAJUD. O risco de dano, por seu turno, é evidente na marcha executiva, uma vez que a demora favorece o esvaziamento patrimonial, compromete a utilidade do provimento e pode deflagrar a prescrição intercorrente, ao passo que os atos ora pretendidos são eletrônicos, reversíveis e sujeitos a controle judicial. A orientação jurisprudencial converge nesse sentido. À título de exemplo, cumpre destacar que em sede de arresto/penhora eletrônica, o STJ admite o emprego analógico do art. 854 do CPC para constrição on-line como medida assecuratória, sem exigir exaurimento absoluto das tentativas de localização, bastando diligências razoáveis e frustradas (v.g., REsp 1.822.034/SC; AgInt no AREsp 1.956.886/RJ). No âmbito desta e. Corte, tem-se reiterado que a inclusão em cadastros de inadimplentes via SERASAJUD e a utilização de sistemas eletrônicos são meios legítimos de coerção e de localização de bens, voltados à efetividade e à duração razoável do processo, independentemente de um prévio esgotamento impossível ou de políticas internas de serventia. Ao revés, impõe-se ao juízo, em cooperação, franquear ao exequente a utilização e, quando pertinente, a renovação temporalmente razoável dessas diligências (v.g., Acórdãos 2041129 e 2032256). Ainda, quanto à renovação de pesquisas por meios eletrônicos SISBAJUD e INFOJUD, a jurisprudência local afirma seu cabimento quando a tentativa anterior se mostrou infrutífera ou insuficiente e transcorreu lapso razoável, exatamente para superar o fenômeno de contas vazias por oscilação diária de saldos, compatibilizando-se com os princípios da efetividade e da razoável duração do processo, princípio de grandeza constitucional. No caso concreto, a decisão agravada, ao indeferir por presunção a penhora do veículo — sem sequer realizar a restrição RENAJUD e a avaliação para aferição concreta de utilidade — e ao negar, de antemão, a pesquisa por SISBAJUD em nome do segundo executado, inverte a lógica do processo executivo e antecipa um juízo de ineficácia que não se sustenta diante da ausência de tentativas mínimas em relação a todos os coexecutados. A medida requerida é proporcional, eis que a penhora do veículo pode iniciar-se por restrição e avaliação, sem remoção prematura, e a pesquisa SISBAJUD, inclusive na modalidade reiterada por período razoável, é reversível e controlável, com pronta liberação de eventuais indisponibilidades excessivas. Presentes, pois, os requisitos do art. 995, parágrafo único, e do art. 1.019, I, do CPC, somados à moldura jurisprudencial acima, é caso de concessão da tutela recursal. Ante o exposto, em juízo de cognição sumária, concedo o efeito suspensivo, com eficácia ativa, para autorizar a imediata prática de atos de penhora do veículo indicado pela exequente, iniciando-se por restrição/gravame via RENAJUD e avaliação, com ulterior deliberação sobre remoção conforme utilidade e custo. Determino ainda a realização de pesquisa por meio do SISBAJUD em nome do segundo executado (JOSÉ ARNOBIO PEREIRA DOS SANTOS), facultada a reiteração automática por período contínuo de 30 (trinta) dias, com pronta comunicação ao juízo de origem dos resultados para oportuna convalidação e liberação do que se mostrar excessivo. Oficie-se ao d. Juízo a quo para imediato cumprimento. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Após, tornem conclusos para exame do mérito. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 6 de novembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator